Tribunal: TJMT
Processo: 1014587-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014587-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[UANDERSON ANTONIO DA SILVA PAULA - CPF: 708.106.991-68 (RECORRENTE), EVELLIN CRISTINA DA SILVA CAMARGO - CPF: 061.953.641-18 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 044.930.301-27 (RECORRIDO), WALISON MARCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 036.862.581-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1014587-53.2025.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: UANDERSON ANTONIO DA SILVA PAULA.

Recorrido: LUIZ FERNANDO QUEIROZ DE SOUZA.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/09/2025.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA DINÂMICA DO ACIDENTE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 12/10/2024, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, em Cuiabá/MT, envolvendo veículos conduzidos pelas partes.

2.

O recorrente sustenta ter trafegado em via preferencial quando foi abalroado pelo recorrido, que não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.

3.

O recorrido, em contrapartida, afirma que a colisão decorreu da imprudência do recorrente ao realizar conversão à esquerda em alta velocidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo acidente de trânsito, à luz das provas produzidas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O boletim de ocorrência, lavrado unilateralmente três dias após o acidente e contendo apenas a versão do recorrente, não possui presunção juris tantum de veracidade e não se mostra suficiente para comprovar a dinâmica do sinistro.

4.

O vídeo juntado aos autos, gravado após a colisão, não esclarece a dinâmica do acidente e não constitui prova robusta para atribuição de responsabilidade.

5.

O juízo de origem concluiu que os danos nos veículos e a posição em que se encontravam após o impacto corroboram a versão apresentada pelo recorrido, sem demonstração inequívoca de culpa.

6.

Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), o que não ocorreu no caso concreto, impondo-se a manutenção da improcedência.

7.

Não há elementos que caracterizem litigância de má-fé por parte do recorrido, que apenas exerceu legitimamente o direito de defesa (CPC, art. 80).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O boletim de ocorrência elaborado unilateralmente, desacompanhado de outros elementos probatórios, não constitui prova suficiente da dinâmica do acidente de trânsito. A ausência de prova robusta acerca da responsabilidade pelo sinistro impede a condenação do réu, impondo-se a improcedência do pedido indenizatório. O exercício do direito de defesa não caracteriza litigância de má-fé.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 80; Lei no 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1006950-21.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.10.2023; TJMT, Apelação Cível no 1005214-07.2016.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O recorrente insurge-se contra a referida decisão, pleiteando sua reforma, para que sejam acolhidos os pedidos iniciais.

O recorrido apresentou contrarrazões, nas quais reiterou os argumentos expostos na contestação e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, concluo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia central diz respeito à apuração da responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em 12 de outubro de 2024, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, em Cuiabá/MT, envolvendo os veículos de ambas as partes.

O recorrente alega que trafegava em via preferencial quando foi abalroado pelo veículo conduzido pelo recorrido, o qual, segundo afirma, teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória.

O recorrido, por sua vez, sustenta que o acidente decorreu da imprudência do recorrente, que teria efetuado manobra de conversão à esquerda, em alta velocidade, o que teria ocasionado à colisão.

Não obstante o esforço argumentativo do recorrente, verifico que as provas constantes dos autos são frágeis e insuficientes para corroborar a sua versão dos fatos. O Boletim de Ocorrência foi lavrado unilateralmente pelo recorrente, três dias após o evento, contendo apenas a sua declaração, razão pela qual não goza de presunção juris tantum de veracidade.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTEMPESTIVIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – INTERPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL – PRELIMINAR REJEITADA –
COLISÃO COM FRAGMENTO DE CAMPANA DE CAMINHÃO – VEÍCULO DANIFICADO – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DOCUMENTO UNILATERAL – NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Não procede a arguição de intempestividade se a Apelação foi interposta no prazo legal.
Ainda que haja inversão do ônus da prova, o autor deve demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu pretenso direito
.
Se o apelante não comprova a existência do objeto que alegou ter sido o causador da colisão e impede a realização de perícia ao vender o automóvel, o não provimento do Recurso é medida que se impõe
. Aplica-se na segunda instância o art. 85, §11, do CPC. (N.U 1006950-21.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA
– PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR – FRENAGEM ABRUPTA DO VEÍCULO CONDUZIDO PELA PARTE AUTORA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VELOCIDADE DOS VEÍCULOS NO MOMENTO DO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À CAUSA DO ACIDENTE – ÔNUS DA PROVA COMPETE A QUEM ALEGA O FATO – ART. 373, I DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO INCAPAZ DE AMPARAR A PROCEDÊNCIA DO PLEITO
– FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A colisão na traseira implica presunção de culpa do condutor do veículo abalroador, contudo a presunção é relativa, podendo ser elidida pela demonstração de que o acidente foi ocasionado pelo condutor do veículo abalroado. 2. In casu, diversamente do que sustentou a parte Requerente, as provas juntadas nos autos não dão conta de que o fator preponderante para a ocorrência do acidente foi o excesso de velocidade do Requerido ou a falha quanto ao dever de guarda de distância, a propósito, o boletim de ocorrência não faz qualquer menção quanto a esses fatos.
3. Desse modo, diante da ausência de prova inequívoca da causa do acidente noticiado nos autos, bem como de qualquer conduta imprudente ou contrária ao dever imputável ao Requerido, não há fundamento para a condenação pretendida, devendo o pedido inicial ser julgado inteiramente improcedente
. 4. Consoante regra do art. 373, I, do CPC, é da parte requerente o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 5. Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10052140720168110003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2024).”

Ademais, o vídeo juntado aos autos, gravado momentos após a colisão, não esclarece a dinâmica do acidente. Conforme bem observado pelo juízo a quo, o referido registro, desacompanhado de outros elementos probatórios, não permite conclusão segura acerca da responsabilidade pelo sinistro.

Ao revés, a r. sentença entendeu que os danos verificados nos veículos
, bem como a posição em que se encontravam após o impacto, corroboram a versão apresentada pela defesa.

O recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Diante da colisão de versões e da ausência de elementos probatórios consistentes que possibilitem atribuir, com segurança, a responsabilidade pelo evento, a manutenção da improcedência do pedido mostra-se medida que se impõe.

Por fim, rejeito a alegação de litigância de má-fé formulada pelo autor
. Inexistindo prova inequívoca da culpa do recorrido, não se pode compelir este ao pagamento da franquia do seguro do recorrente. A negativa de pagamento e a apresentação de sua versão dos fatos em sede judicial configuram exercício legítimo do direito de defesa, não se subsumindo as hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025